Tribunal: TJSP
Processo: 2236590-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: do recurso de apelação - Decisão mantida - Agravo desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2236590-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão de venda e compra de veículo cumulada com reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de alteração da base de cálculo da indenização por danos materiais para o valor de mercado do veículo considerando o seu atual estado de conservação - Agravo interposto pela

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão de venda e compra de veículo cumulada com reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de alteração da base de cálculo da indenização por danos materiais para o valor de mercado do veículo considerando o seu atual estado de conservação - Agravo interposto pela executada - Preliminar de intempestividade rejeitada - Pretensão recursal em afronta à coisa julgada - Título executivo judicial que condenou a executada a pagar indenização por danos materiais em quantia correspondente ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na data do julgamento do recurso de apelação - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236590-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA, é agravado
ROBERTO SCHUNCK NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236590-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17.272
2
VOTO No 17.272
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236590-60.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA.
AGRAVADO: ROBERTO SCHUNCK NETO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão de venda e compra de
veículo cumulada com reparação de danos materiais e morais
julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão
de primeiro grau que indefere pedido de alteração da base de
cálculo da indenização por danos materiais para o valor de
mercado do veículo considerando o seu atual estado de
conservação - Agravo interposto pela executada - Preliminar de
intempestividade rejeitada - Pretensão recursal em afronta à coisa
julgada - Título executivo judicial que condenou a executada a
pagar
indenização
por
danos
materiais
em
quantia
correspondente ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na
data do julgamento do recurso de apelação - Decisão mantida -
Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 164/165 dos autos da ação de rescisão de contrato de
venda e compra de veículo cumulada com reparação de danos materiais
e morais proposta pelo agravado, julgada parcialmente procedente e
atualmente em fase de cumprimento de sentença, a qual, dentre outras
coisas, indeferiu “o requerimento de que o valor da condenação seja por base o valor do
mercado do veículo considerando o seu atual estado de conservação”.
Recorre a executada alegando, em apertada síntese,
que considerando que a deterioração do veículo a ser entregue pelo
exequente “está muito além do desgaste de uso e ação natural do tempo, parâmetros estes
fixados no v. acórdão, há de se reconhecer que precificar o valor do caminhão com base na tabela
FIPE vai onerar excessivamente a Agravante e, por conseguinte, proporcionar um enriquecimento
sem causa ao Agravado, o que é vedado expressamente pela própria legislação civil de regência (...)
e, com isto, caberia a Agravante a restituição da parte indevida, que seria a diferença apurada entre
o valor do veículo com base na Tabela FIPE e do valor de mercado (estado atual de uso e
conservação)”.
Distribuído inicialmente à 28a Câmara de Direito
Privado (fl. 261), o agravo de instrumento foi redistribuído a esta
Câmara em 22 de outubro de 2020 (fl. 265) em cumprimento ao
despacho de fls. 263/264.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido
pelo relator (fls. 266).
O agravado apresentou resposta a fls. 268/271, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236590-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17.272
3
preliminar de intempestividade.
É o relatório.
Nos autos do incidente de cumprimento da sentença
que, em sede de recurso de apelação, julgou parcialmente procedente a
ação proposta pelo agravado (fls. 20/35 de origem), iniciada para o
recebimento do crédito de R$ 180.473,48, foi proferida a decisão
recorrida nos seguintes termos: “Vistos. Trata-se de cumprimento sentença, no qual
ROBERTO SCHUNCK NETO pretende a satisfação do seu crédito em face de MASSFIX COMÉRCIO
DE SUCATAS DE VIDROS LTDA. Intimada para pagamento (fls. 66/67 e 68), a executada se
manifestou às fls. 69/71, informando a efetivação do depósito da condenação. Requereu a extinção
da execução. Depósito judicial juntado aos autos (fls. 78). O exequente se manifestou impugnando o
valor pago, tendo em vista que a executada, ao elaborar os cálculos da condenação, considerou de
forma errônea o valor referente ao modelo do caminhão objeto da ação principal (fls. 79/86).
Intimada, a executada peticionou (fls. 89/91). Foi proferida decisão de fls. 101/102 que reputou
satisfeita a obrigação. Ainda, determinou ser desnecessária a realização de qualquer inspeção no
veículo antes da devolução à parte executada. As partes se manifestaram (fls. 104, 105/159 e
161/162). É o relatório. Decido. 1- Fls. 104: Considerando os argumentos apresentados pela
exequente, defiro a expedição de mandado de entrega do veículo sub judice, conforme requerimento,
que ficará a cargo da peticionária. Providencie a Serventia o necessário. 2- Fls. 105/107: Indefiro o
requerimento de que o valor da condenação seja por base o valor de mercado do veículo
considerando o seu atual estado de conservação, tendo em vista a ausência de previsão na
condenação (fls. 31). Eventual pretensão de ressarcimento de valores decorrentes das condições
atuais do caminhão deve ser pleiteada mediante a propositura de medida judicial cabível, e não neste
cumprimento de sentença. 3- Consigno que o valor depositado às fls. 78 só será levantado pelo
exequente após a efetiva entrega do bem à executada. Intime-se”.
O inconformismo da executada está voltado apenas
contra a parte da decisão que indeferiu a alteração da base de cálculo da
indenização por danos materiais, do valor constante da Tabela FIPE na
data do julgamento do recurso de apelação para o valor de mercado do
veículo considerando o seu atual estado de conservação.
Conforme se depreende da análise dos autos de
origem, a decisão lá proferida a fls. 101/102 não apreciou a referida
matéria, tendo se limitado a indeferir o pedido formulado pela
executada, de inspeção do veículo antes que fosse devolvido pelo
exequente.
É dizer, a matéria objeto do inconformismo foi
apreciada na decisão aqui agravada, tendo esta sido disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em 10/09/2020 (certidão de fl. 166 de
origem), de modo que o prazo de 15 dias (Código de Processo Civil,
artigo 1.003, § 5o), contado em dias úteis (artigo 219), atingiu seu termo
final em 02/10/2020.
O presente agravo foi protocolado no dia 02/10/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236590-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17.272
4
razão pela qual fica rejeitada a preliminar de intempestividade arguida
em resposta pelo agravado.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
A sentença proferida na fase de conhecimento
reconheceu a decadência do direito do autor, aqui agravado, e extinguiu
o processo com fundamento no artigo 269, inciso IV, do Código de
Processo Civil de 1973 (fls. 17/19 de origem), mas foi reformada por
esta Câmara em julgamento realizado em 19 de abril de 2017, tendo
constado do acórdão de relatoria do eminente Desembargador Carlos
Dias Morra, no que interessa à análise do presente recurso, o trecho que
adiante segue: “de rigor o desfazimento da compra e venda, com a devolução do caminhão à ré
e o ressarcimento ao autor, o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na Tabela
FIPE na data deste julgamento, em razão de sua desvalorização decorrente do uso e dos efeitos
naturais da ação do tempo. O levantamento do valor pelo apelante apenas ocorrerá após a
comprovação da devolução do caminhão ao apelado, o que fica observado” (fl. 31 de
origem).
A leitura do trecho acima deixa claro que a pretensão
da agravante voltada a obter a alteração da base de cálculo da verba
indenizatória para o valor de mercado do veículo, considerando o seu
atual estado de conservação, viola a coisa julgada por não estar em
harmonia com o título executivo judicial no qual se funda o
cumprimento de sentença.
De rigor, portanto, a ratificação da decisão contra a
qual a agravante se insurge.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator